Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de ativos via SISBAJUD, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido deduzido no ID 202331393. Esclareço à parte exequente que, de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Assim, nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirto que não serão mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Esclareço à exequente que para a realização de consulta ao SISBAJUD é necessário que se informe o número inteiro do respectivo CPF/CNPJ da parte/empresa pesquisada, não sendo viável que se informe apenas parte do número, conforme pretende a parte. Aguarde-se o prazo de suspensão, conforme determinado na decisão de ID 198053730. Anote-se o final do prazo suspensivo em 27.05.2025 e o decurso do prazo prescricional quinquenal em 27/05/2030. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório.” Argumenta a Agravante que há um indeferimento em massa de requerimentos para localização de bens de propriedade da devedora e alega ausência de fundamentação da decisão agravada. Aduz, ainda, que há violação aos princípios da cooperação e da efetividade do processo, diante do indeferimento da pesquisa de bens. Requer o deferimento da pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo ao ID. 62175480. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, não vejo presente o perigo da demora capaz de antecipar a tutela recursal, devendo o recurso seguir seus trâmites regulares e oportunamente ser apreciado pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator